Tribunal: TJSP
Processo: 0007003-90.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Ausência de repasse, pela Municipalidade de Americana à instituição financeira, do valor descontado no holerite da servidora – Posterior cobrança efetuada contra a servidora – Dano moral caracterizado – Precedentes – Necessidade de arbitramento da indenização em valor razoável, com adequação às particularidades do

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Ausência de repasse, pela Municipalidade de Americana à instituição financeira, do valor descontado no holerite da servidora – Posterior cobrança efetuada contra a servidora – Dano moral caracterizado – Precedentes – Necessidade de arbitramento da indenização em valor razoável, com adequação às particularidades do caso – Acordo homologado entre autora e instituição financeira que não aproveita a Municipalidade – Ausência de responsabilidade solidária – Condutas ilícitas distintas, perpetradas pela Municipalidade e pela instituição financeira, a gerarem deveres de indenização distintos – Sentença de extinção do feito – Provimento parcial do recurso, com observação.